Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). SERVIDORA ENFERMEIRA LOTADA NA GERÊNCIA DE EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LEI DISTRITAL No 318, DE 23/09/1992. PORTARIA N. 2.436 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PERCENTUAL FIXADO CONFORME LOCAL DA LOTAÇÃO E DESEMPENHO EXCLUSIVO DA ATIVIDADE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGULADORA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA APENAS NESTE PONTO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou “parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) condenar a parte ré a implementar a Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora no percentual de 5% (cinco por cento); e (ii) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.009,42, referente à GAB do período de março/2023 a janeiro/2024 (parcelas vencidas até a propositura da ação), acrescidas das parcelas vencidas no curso do presente processo (a partir de fevereiro/2024) até a efetiva incorporação da gratificação no contracheque da autora”.
2. RECURSO INOMINADO DO DISTRITO FEDERAL: Em suas razões, o Distrito Federal afirma que o critério utilizado pela lei para deferir o pagamento de GAB é o local de lotação/exercício do servidor e não as atividades desempenhadas pelo funcionário público. Ressalta que a Recorrida laborou somente em núcleo de regional de atenção domiciliar, portanto, nos termos da lei 318/92, apenas é devida a Gratificação àqueles que exerçam suas atribuições em centros de saúde, postos de saúde e postos de assistência médica. Recurso próprio, regular, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões de ID no 60621851, pugnando pelo improvimento do recurso.
3. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA: Em suas razões, a parte autora aduz que o percentual fixado pelo juízo de origem (5%) não está previsto na legislação regulatória da GAB (Lei 318/92), havendo somente duas possibilidades legais: a fixação no percentual de 10% para agentes que trabalham com ações básicas de saúde e o de 20% para servidores que trabalham na zona rural. Argumenta que o reconhecimento judicial para o recebimento da respectiva gratificação acarreta a necessária fixação do percentual de 10%, independente da carga horária cumprida. Assevera que sua jornada semanal é integralmente desempenhada em atividades relacionadas com atenção básica à saúde, estando lotada na Gerência de Vigilância de Doenças Transmissíveis – GVDT (SES/SVS/DIVEP/GVDT). Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais devidamente recolhidos (ID no 60621846 e 60621848). Contrarrazões de ID no 60621855, pugnando pelo improvimento do recurso.
4. Inicialmente, analisa-se a principal controvérsia, a qual consiste no direito da parte autora/recorrida à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). Registra-se o teor da Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
5. Nesse contexto, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde." Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS.
6. No caso, relata a autora que desde 01/03/2023 ocupa o cargo de enfermeira na Gerência de Epidemiologia de Campo (ID no 60621825), exercendo suas atividades em unidades básicas de saúde vinculadas à Secretaria de Saúde. Nesse ponto, é importante registrar que as gratificações somente são devidas para aqueles que exerçam atividades básicas de saúde de forma integral. Nos termos do art. 341 do CPC, são incontroversas as atividades desempenhadas pela servidora descritas na inicial e não contestadas pelo Distrito Federal, quais sejam, a) Realiza acolhimento; b) Atendimento direto a pacientes; c) Colhe materiais de pacientes doentes e/ou infectados por doenças altamente contagiosas; d) Administra vacinas; e) Realiza visitas domiciliares em pacientes com Malária, Monkeypox, Covid-19; f) Realiza controle e prevenção destas doenças; todas exercidas no Laboratório Central do Centro de Informações Estratégias em Vigilância em Saúde. Assim, analisando as atividades desempenhadas, verifica-se que caracterizam ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde. Com efeito, para a percepção da GAB, a atividade desempenhada deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
7. Nessa linha de entendimento, destaca-se o seguinte julgado: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). SERVIDORA LOTADA EM NÚCLEO REGIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO. (...) 4. Restou comprovado pela recorrente, mediante ficha financeira, ID 33612035, pág. 2, que é enfermeira, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemológica e Imunização. Sendo que recebe as Gratificações (GAB e GCET), por iniciativa da SES/DF desde 2001. (...) 9. Portanto, verifico que a recorrente preenche os requisitos para o recebimento da GAB. (Acórdão 1417899, 0736532-14.2020.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/04/2022, publicado no DJE: 06/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Desse modo, evidenciado que a parte autora realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, sendo devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas – GAB. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. RECURSO DA PARTE AUTORA. DO PERCENTUAL DEVIDO: Reconhecido o direito da servidora ao recebimento da GAB, passa-se à análise do percentual devido. O juízo de 1o grau fixou a vantagem em 5% sobre o vencimento básico, sob o argumento de que 10% seriam devidos somente a servidores com carga horária de 40h semanais. Como conceito para definição de “atenção básica à saúde” foi elaborado o artigo 2o da Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, o qual preceitua o que se segue: Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Nesta mesma Portaria, foram estabelecidos os percentuais de 10% e 20%, utilizando como critérios de objetivos para recebimento da GAB (i) a especificação o local da lotação (se em área urbana ou rural) e (ii) o desempenho exclusivo de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. A interpretação dos dispositivos destacados é restritiva. Logo, em tendo a servidora cumprido os dois requisitos para receber a Gratificação, o percentual será de 10% sobre o vencimento, com consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Homologa-se o cálculo elaborado pela autora, pois não impugnado pelo Distrito Federal (ID no 6062186), com fixação para pagamento das parcelas vencidas em R$ 4.059,65, retroativo até o ajuizamento da demanda (01/2024). Correção monetária e juros conforme fixados em sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
10. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO e NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença alterada para determinar que o Distrito Federal implemente a Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento); e (ii) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ 4.059,65 (quatro mil e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente à GAB do período de março/2023 a janeiro/2024 (parcelas vencidas até a propositura da ação), acrescidas das parcelas vencidas no curso do presente processo (a partir de fevereiro/2024) até a efetiva incorporação da gratificação no contracheque da autora. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Condeno o Distrito Federal (recorrente vencido) ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.